Tribunal: TJDFT
Processo: 0751540-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MELHOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. DÚVIDA QUANTO AO ESBULHO. DECISÃO REFORMADA.

1. O mandado liminar de reintegração de posse depende da comprovação dos requisitos contidos no art. 561 do Código de Processo Civil, isto é, a posse, o esbulho praticado pelo réu, a data de agressão à posse e a perda da posse esbulhada.

2. Havendo dúvida quanto à ocorrência do esbulho em razão de indícios de contrato locatício, mostra-se prudente a suspensão da ordem de reintegração de posse.

3. A questão posta nos autos não se mostra clara o suficiente, sendo necessário o contraditório típico da Ação de Conhecimento, além de se permitir a efetiva dilação probatória, incabível na estreita via do Agravo de Instrumento.

4. Recurso conhecido e provido.